Tribunal: TJDFT
Processo: 0720696-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720696-15.2021.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EFIGENIA SOARES DE JESUS REU: BANCO GMAC S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por EFIGÊNCIA SOARES DE JESUS em face de BANCO GMAC S.A. objetivando a rescisão da sentença que, na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pelo Réu (Processo 0705985-35.2017.8.07.0003), julgou procedente o pedido para consolidar no seu patrimônio a posse e a propriedade do bem alienado fiduciariamente. Em atenção à decisão de ID 27055104 a Autora apresentou nova petição inicial e juntou documentos. É o relatório. Decido. A decisão de ID 24055104 facultou à Autora a emenda da inicial para (i) demonstrar o cabimento da ação rescisória mediante a indicação precisa dos preceitos legais violados e a devida correlação dialética da pretensão com o acórdão rescindendo; (ii) indicar o erro de fato incorrido no aresto rescindendo; (iii) afastar o indicativo de que a demanda visa revisar cláusulas contratuais; e (iv) provar a sua hipossuficiência financeira com cópia dos extratos bancários dos três últimos meses e comprovantes de rendimentos. Não obstante a enunciação clara e objetiva dos defeitos identificados na petição inicial, a Autora colacionou nova petição inicial que reproduz as mesmas inconsistências. Significa dizer que a Autora não emendou adequadamente a petição inicia, o que torna imperativo o seu indeferimento, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 968, § 3o, do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. (...) Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I – for inepta; IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. (...) Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: (...) § 3o Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo.” Ante o exposto, indefiro a petição inicial com amparo nos artigos 321, parágrafo único, 330, incisos I e IV, e 968, § 3o, do Código de Processo Civil, e no artigo 188, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno. Publique-se. Transitada em julgado, arquive-se. Brasília/DF, 07 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator